Tribunal: TJMT
Processo: 0000842-96.2013.8.11.0048
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000842-96.2013.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAQUIM EDUARDO DE LIMA SILVA - CPF: 304.631.651-87 (APELANTE), SERGIO VIEIRA RAMOS - CPF: 138.997.598-34 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS XISTO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL
E
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO
.
ASFIXIA.

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.

PEDIDO DE
AFASTAMENTO DA SEGUNDA QUALIFICADORA.
NÃO CABIMENTO.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE
.

SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença
do Tribunal do Júri
que
condenou o acusado
pela prática d
o crime de
homicídio
duplamente
qualificado
pelo emprego de asfixia e
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

A defesa alega nulidade do veredicto por manifesta contrariedade à prova dos au
tos

quanto
à
incidência d
a
qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima

e po
stula o reconhecimento do homicídio privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
dua
s

questões em discussão: (i)
verificar se há nulidade do veredicto por manifesta contrariedade à prova dos autos
quanto

ao reconhecimento da
qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (
i
i
i
)

analisar
se estão presentes os requisitos
para o reconhecimento d
a causa de diminuição do
homicídio privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal)
quando
amparada
em
elementos constantes do processo.

O reconhecimento do homicídio privilegiado exige a demonstração de que o agente atuou sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da
vítima, nos termos do art. 121, § 1o, do Código Penal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que, amparada nos elementos do processo,
reconhece
a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A aplicação do
homicídio privilegiado exige a demonstração concreta de injusta provocação, violenta emoção e imediatidade temporal, sendo inviável sua incidência com base em alegações genéricas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, §§ 1o e 2o, inciso IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
REsp
no 2087627/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.09.2024,
DJe
13.09.2024; TJMT, APR no 1000897-58.2020.8.11.0024, Rel. Des. Marcos Machado, j. 08.08.2023,
publ
. 15.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Joaquim Eduardo de Lima Silva
contra a
decisão do Conselho de Sentença
,

que
,
nos autos de número
0000842-96.2013.8.11.004
8
,

o
s

conden
ou
p
ela prática do crime de homicídio
duplamente
qualificado, previsto no artigo 121, § 2o
, incisos III e IV, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta
,
em síntese
,
que a decisão
do Tribunal
d
o Júri deve ser anulada
por
contrariedade
à prova dos autos
. S
ubsidiariamente requer
a
exclusão
da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima

e
, por fim,
o reconhecimento da tese de homicídio privilegiado, ao argumento de que o réu teria agido sob domínio de violenta emoção após injusta provocação.

Em
contrarrazões
,
a parte adversa
pugnou pelo desprovimento
do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por
parecer
do
Dr.
Élio Américo
, manifestou-se pelo desprovimento
.

É o relatório.

À douta

r
e
visão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidosos pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Contudo,
orecurso deve ser desprovido
, conforme se demonstraráa seguir.

Delimita-se a
devolutividade
recursal às teses deduzidas, uma vez que a defesa não impugnou a materialidade e a autoria. Assim, o exame restringe-se à qualificadora do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima) e ao pleito de reconhecimento do homicídio privilegiado.

Quanto à qualificadora do art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, consta dos autos que o fato ocorreu após desentendimento entre acusado e vítima, ocasião em que o réu a asfixiou com as mãos e, ao perceber que ainda apresentava sinais vitais, teria utilizado corda para
comprimir-lhe
o pescoço até a consumação do óbito
.

O Laudo de Necrópsia (ID. 212046595) não descreve lesões compatíveis com luta corporal ou reação defensiva da vítima (como escoriações, equimoses ou ferimentos típicos de contenção do agressor), o que afasta, em princípio, a hipótese de confronto físico imediatamente anterior à morte
.

Nesse contexto, a ausência de vestígios de luta corporal constitui elemento a indicar que a vítima foi dominada sem resistência eficaz, circunstância que, em tese, pode amparar a submissão da qualificadora ao Conselho de Sentença, por não se revelar manifestamente improcedente
.

A jurisprudência
, inclusive do Superior Tribunal de Justiça,
é
pacífica
no sentido de que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, quando amparada no modo de execução reconhecido pelos jurados, não pode ser afastada sem violação à soberania dos veredictos
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. QUALIFICADORA DE NATUREZA OBJETIVA, COMPATÍVEL COM O PRIVILÉGIO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos.

2. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, tendo em conta que o modus operandi bem destacado no acórdão e a decisão soberana dos jurados no caso concreto, que analisou a situação e verificou se a situação permitiu ou não a defesa da vítima.

3. Em sendo a qualificadora do inciso IV de ordem objetiva, não há nenhuma incompatibilidade do seu reconhecimento em concomitância ao privilégio. Precedentes.

4. O princípio da soberania dos veredictos é basilar e não pode ser afastado por interpretação do Tribunal local que retira dos jurados a possibilidade de decidir o caso concreto, de acordo com as provas apresentadas pela acusação e pela defesa

5. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 2087627 SP 2023/0261550-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)

Assim, a incidência da qualificadora não decorre de presunção abstrata, mas de inferência lógico-probatória extraída de prova técnica, consubstanciada no Laudo de Necrópsia
.

Quanto ao pedido de
reconheciment
o
de

homicídio
privilegiado
.

Quanto ao reconhecimento da causa de diminuição do art. 121, § 1o, do Código Penal (
homicídio privilegiado
), exige-se demonstração concreta de que o agente atuou sob domínio de violenta emoção,
logo em seguida
a injusta provocação da vítima, o que não se verifica no caso
.

Em interrogatório judicial (ID 110885612), o apelante limitou-se a alegar que, após a vítima lhe revelar suposta traição, teria “perdido o controle”. Trata-se de narrativa genérica, desacompanhada de confirmação por outros elementos probatórios, e que, por si só, não configura
injusta provocação
, requisito indispensável à incidência do privilégio
.

Nesse sentido, é o entendimento d
este Egrégio
Tribunal de Justiça,
conforme julgado que cito:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES - VEREDITO CONDENATÓRIO - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS POR TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA E ESTAR SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - APELANTE NÃO ABSOLVIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONCLUSÃO DOS JURADOS - SUPORTE NOS DEPOIMENTOS DE INFORMANTE, INVESTIGADOR DE POLÍCIA E CONFISSÃO DO APELANTE - VÍTIMA ATINGIDA POR 4 (QUATRO) GOLPES DE FACA -
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA - VIOLENTA EMOÇÃO E INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA NÃO COMPROVADOS
- JULGADO DO TJMT - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - ARESTOS DO STJ E TJMT - LIÇÃO DOUTRINARIA - ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PLEITO DE REDUÇÃO - PREMISSA DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A caracterização da legítima defesa pressupõe “a presença de todos seus elementos, dentre os quais a existência de injusta agressão e o uso moderado dos meios necessários para afastá-la” (TJMT,
Ap
no 31408/2018), o que não ficou demonstrado de forma inequívoca.
O reconhecimento de crime cometido sob a influência de violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima, “sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime” (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6a ed. Bahia:
Juspodium
. 2013. p. 240). Para o reconhecimento do homicídio privilegiado, “os elementos ‘violenta emoção’ e 'injusta
provocação da vítima' devem
estar bem delineados nos autos, o que não
verificou-se
no caso em tela” (AP no 0001147-65.1999.8 .11.0050, Relator.: Des. Orlando de Almeida
Perri
– 21.3 .2023).

(...)
.
(TJ-MT - APR: 10008975820208110024, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/08/2023)

A alegação de que o crime teria sido praticado em razão de suposta confissão de traição
não
se presta a amparar o reconhecimento do
homicídio privilegiado
, pois não configura, por si,
injusta provocação
da vítima, nem autoriza mitigar a responsabilidade penal com base em juízos de ordem moral ou relacional — sob pena de deslocar indevidamente para a vítima a causalidade do resultado letal, em afronta aos postulados constitucionais de tutela da vida, dignidade e igualdade
.

De todo modo, ainda que em tese se admitisse a incidência do art. 121, § 1o, do Código Penal, o conjunto probatório não evidencia atuação “sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação”. Conforme confessado pelo próprio réu, após iniciar a asfixia da vítima com as mãos,
interrompeu
a ação,
afastou-se
para apoderar-se de uma corda e, então,
retomou
a conduta executória. Essa sequência denota
ruptura do ímpeto
e retomada deliberada do agir, incompatível com o requisito legal do domínio emocional imediato
.

Assim, ausentes os pressupostos do privilégio, o afastamento da causa de diminuição pelo Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório, não se configurando veredicto manifestamente contrário à prova dos autos a autorizar a excepcional intervenção desta Corte, devendo ser mantida a sentença condenatória
.

Para fins de prequestionamento, registro que as teses constitucionais e infraconstitucionais suscitadas foram examinadas na fundamentação, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
d
a apelação criminal
interpost
a
por
Joaquim Eduardo de Lima Silva
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença
recorrid
a.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026